Tribunal: TJDFT
Processo: 0740223-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública nos autos originários no 0740867-71.2023.8.07.0016. Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0740223-79.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BEATRIZ SALETE SILVA DOS SANTOS AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública nos autos originários no 0740867-71.2023.8.07.0016. A decisão ora revista foi proferida nos seguintes termos: “INDEFIRO o pedido de concessão de justiça gratuita por falta de interesse, ante a previsão legal de isenção do pagamento de despesas processuais no primeiro grau do sistema dos juizados especiais. Ademais, o requerimento pode ser formulado em recurso, na forma do artigo 99 do Código de Processo Civil, o que afasta qualquer alegação de prejuízo. Disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil que quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sem perigo de irreversibilidade do provimento, o juiz pode deferir tutela de urgência em caráter antecedente ou incidental. Por seu turno, a Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, prevê a possibilidade de o juiz deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação (artigo 3o). Como se vê, a tutela de urgência é medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, sob iminente possibilidade de falecimento do direito do autor ou dano irreversível. A parte autora, neste processo, requer provimento judicial que determine ao réu a suspender os efeitos de atos administrativos em auto de infração, sob o fundamento de vícios no processo administrativo. Na hipótese dos autos, em juízo de cognição sumária, entendo ausentes os pressupostos autorizadores da tutela de urgência. Com efeito, a parte não trouxe indícios suficientes de suas alegações. Conforme documento de ID 166588197 - Pág. 20, a decisão que indeferiu o pedido de cancelamento da infração foi proferida em 06/01/2023. Entretanto, o documento de ID 166588197 - Pág. 13, foi retirado de sistema de consulta da Serpro, não do DETRAN/DF. Trata-se de sistema de consulta de infração, não de processo administrativo. Ademais, os atos da Administração Pública têm presunção de legitimidade. Assim, entendo que o feito merece maiores esclarecimentos, o que só é possível após o regular exercício do contraditório e ampla defesa, direitos garantidos constitucionalmente (art, 5o, LV, da CRFB/88). Posto isso, INDEFIRO a tutela de urgência. INTIME-SE e CITE-SE por meio eletrônico o DISTRITO FEDERAL, com a urgência que o caso requer, para oferecer contestação no prazo de trinta dias úteis, conforme parte final do artigo 7.o da Lei n.o 12.153/2009. RESSALTO que não haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual pelas pessoas jurídicas de direito público e que todos os documentos necessários ao contraditório devem ser apresentados no momento processual adequado, ou seja, na contestação. Após, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, querendo, manifeste-se sobre a peça de resposta apresentada. Então, venham os autos conclusos. EDUARDO SMIDT VERONA. Juiz de Direito.” Postula a Agravante a concessão da medida de urgência para suspender todos os atos e penalidades administrativas decorrentes do Processo Administrativo no 00113-00018739-2022-23. Recurso tempestivo e acompanhado de preparo. É o breve relato. Recurso admissível, consoante disposição contida no art. 80, inciso I, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A probabilidade do direito e o perigo de dano não se apresentam satisfatoriamente demonstrados a ponto de autorizar a concessão da medida inaudita altera pars, até porque os documentos carreados no atual estágio processual não se revelam suficientes à demonstração da patente ilegalidade a legitimar a imediata intervenção do Poder Judiciário na conduta administrativa. No caso concreto, o agravante cometeu, em princípio, a infração prevista no artigo 165-A do Código de Trânsito, que teria dado origem à abertura de processo administrativo. Da análise dos autos originários, não se mostra patente irregularidade no processo administrativo, uma vez que a notificação da autuação teria sido recebida pelo agravante, o qual teria tido acesso aos meios de defesa após a instauração do procedimento administrativo, tanto que apresentou defesa prévia. Sendo assim, no atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), não se evidencia a alegada nulidade, a ponto de se determinar a imediata suspensão dos efeitos do processo administrativo. Ademais, diante da presunção de legalidade dos atos administrativos, mostra-se necessário o esgotamento da cognição com produção de provas a fim de se apurar eventual irregularidade no processo administrativo que culminou na aplicação da penalidade por infração de trânsito. Desse modo, tenho que, por ora, prevalece a presunção da legalidade dos atos administrativos praticados pelo Agravado. Forçoso reconhecer que esses fatores comprometem, a princípio, a probabilidade do direito para fins de imediata concessão da tutela recursal, de sorte que a questão deve ser exaurida na fase instrutória (Código de Processo Civil, art. 300, caput). Dessa forma, INDEFIRO o pedido liminar vindicado. Comunique-se o Juízo de origem. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para se manifestar. Brasília/DF, 2 de outubro de 2023. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator